Tribunal: TJPA
Processo: 0000174-24.2001.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §§ 1º E 2º, IV DO CPB ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? VEREDICTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER A RÉ A UM NOVO JULGAMENTO ? POSSIBILIDADE - JUDICIUM EM DESCOMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS ? IRREGULARIDADE DO VEREDICTO ? PRUDENTE A SUBMISSÃO DA RÉ A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR ? INTELIGENCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP - RECURSO DA DEFESA ? MANUTENÇÃO DO DECISUM EM FACE DO PRINCIPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS ? INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE CONTRARIOU A PROVA DOS AUTOS.NECESSIDADE DE UM NOVO JULGAMENTO ? PEDAGOGIA DO ART. 593, III ?D?DO CPP ? PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A TESE MINISTERIAL PARA SUBMISSÃO DA RÉ A UM NOVO JULGAMENTO - DECISÃO UNÂNIME.I - A existência de indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório; II - [?] A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [?] (STF, Segunda Turma, HC 94730, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 01/10/2013); III - Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos;IV - Constatado, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a sua cassação para determinar a sujeição do réu a novo julgamento pela corte popular;V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ /PA.
APELAÇÃO PENAL N° 0000174-24.2001.814.0046.
APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO: TEREZA GILDA BARBOSA
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, §§ 1º E 2º, IV DO CPB - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
-
VEREDICTO
CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER A RÉ A UM NOVO JULGAMENTO - POSSIBILIDADE -
JUDICIUM
EM DESCOMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS - IRREGULARIDADE DO
VEREDICTO
- PRUDENTE A SUBMISSÃO DA RÉ A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR - INTELIGENCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP -
RECURSO DA DEFESA
- MANUTENÇÃO DO
DECISUM
EM FACE DO PRINCIPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE CONTRARIOU A PROVA DOS AUTOS.NECESSIDADE DE UM NOVO JULGAMENTO - PEDAGOGIA DO ART. 593, III ¿D¿DO CPP - PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A TESE MINISTERIAL PARA SUBMISSÃO DA RÉ A UM NOVO JULGAMENTO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A existência de indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório;
II - [¿] A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [¿] (STF, Segunda Turma, HC 94730, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 01/10/2013);
III - Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos;
IV - Constatado, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a sua cassação para determinar a sujeição do réu a novo julgamento pela corte popular;
V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.

Belém, 28 de setembro de 2020
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO,
inconformado com a sentença que ABSOLVEU TEREZA GILDA BARBOSA, delito de homicídio qualificado, nos termos dos artigos 121, §§ 1º, 2°, inciso IV do Código Penal Brasileiro, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a nulidade do julgamento da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rondon do Pará/PA.

Aduziu o membro do
Parquet
Estadual em suas razões asseverou que o veredicto popular teria sido contrário as provas produzidas nos autos, além do Conselho de Sentença ter se baseado, tão somente, nas provas circunstanciais para formarem seus convencimentos, principalmente nos relatos do acusado que teriam ficado isolados nos autos. Logo, diante da flagrante irregularidade, conveniente a nulidade do
decisum
para submeter o réu novamente ao Júri Popular.

Em contrarrazões, a defesa sustentou o improvimento da apelação e manutenção do veredicto absolutório. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e provimento do apelo interposto.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Consta na denúncia de fls.02/04 dos autos que no dia 10 de novembro de 2000, no interior de um bar a denunciada usando de uma pernamanca de aproximadamente 01 metro de comprimento, desferiu três pauladas contra a nuca da vítima Amadeus Borges de Oliveira, causando-lhe a morte. Outrossim, é narrado que o crime foi perpetrado de modo que impossibilitou a defesa da vítima, já que a vítima estava dormindo sobre uma mesa de sinuca no local descrito. A apelada fora pronunciada em 15.10.2013 (fls. 142/145).

Submetida ao Tribunal do Júri, houve a absolvição, da qual a acusação interpôs o presente Apelo (19.07.2017, fls. 218). Nas razões recursais (fls. 220/228), requer a anulação da decisão do conselho de sentença sob alegação de ser contrária às provas dos autos, aduzindo que a tese acolhida de legítima defesa não encontra respaldo em nenhuma prova, além de não estarem presentes nenhum dos requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de ilicitude.

A defesa da apelada apresentou contrarrazões às fls. 230/233, pugnando pelo conhecimento e não provimento.

Em plenário do júri, o Conselho de Sentença resolveu
ABSOLVÊ-LA
por ter reconhecido a tese da Legítima Defesa. Nesses termos, o representante do Ministério Público inconformado com o veredicto popular, manejou recurso de apelação.

São os fatos, passo a análise das razões do apelo.

DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS/INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS.

Aduziu o membro do
Parquet
Estadual em suas razões asseverou que o veredicto popular teria sido contrário as provas produzidas nos autos, além do Conselho de Sentença ter se baseado, tão somente, nas provas circunstanciais para formarem seus convencimentos, principalmente nos relatos do acusado que teria ficado isolado nos autos. Logo, diante do flagrante irregularidade, conveniente a nulidade do
decisum
para submeter o réu novamente ao Júri Popular.

De início conveniente esclarecer, conforme vêm reiteradamente decidindo os tribunais pátrios, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, a apresentação intempestiva das razões recursais constitui mera irregularidade, sem o condão de eivar de nulidade o apelo, em face do disposto no artigo
601
do
CPP
, segundo o qual, findo o prazo para as razões, serão os autos remetidos à instância superior, mesmo sem a sua apresentação.
¿HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. NULIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL.
MERA IRREGULARIDADE. INTERESSE DE RECORRER MANIFESTADO NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apresentação das razões de apelação fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, motivo pelo qual não pode ser óbice ao conhecimento do inconformismo (Precedentes STJ).
4. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.
(HC 204.099/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 28/10/2011).

No tocante ao princípio da soberania dos veredictos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [¿] (STF, Segunda Turma, HC 94730, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 01/10/2013). No mesmo sentido o Ministro Gilmar Mendes se pronunciou, onde dentre outros [¿] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela realização de novo julgamento do Júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. [¿] (STF, Segunda Turma, HC 112.472MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/11/2013). Como se pode notar, o Pretórium Excelsior entendeu pela possibilidade de sujeitar os réus a novo julgamento, diante de decisão dos jurados que era manifestamente contrária à prova dos autos. Em suma, entendeu que não é violado o princípio da soberania dos veredictos nessa situação.

Com efeito, conveniente ressaltar que o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri possui caráter restrito, uma vez que não devolve à instância superior o conhecimento pleno da questão posta em juízo, em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República. Entretanto, as decisões recorridas podem ser anuladas, conforme disposto no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse passo prudente ressaltar que para operar-se a anulação do julgamento, como assentado, faz-se necessário, dentre outros, a demonstração de alguma arbitrariedade que tenha ocorrido por ocasião da reunião do júri popular, segundo a letra legal do artigo 593 e seus incisos, do CPP.

Depreende-se dos autos que a materialidade do fato delituoso restou incontroverso, evidenciado pelo depoimento das testemunhas e da denunciada em audiência, além do Auto de apresentação e apreensão (fls. 09) e Laudo de Exame Cadavérico (fls. 12).

Com efeito, extraem-se do acervo processual, que a ré TEREZA GILDA em seu interrogatório, asseverou:
Que, mantinha relacionamento marital com a vítima há 05 anos e que a vítima era acostumada a espancá-la. E que no dia dos fatos a vítima agrediu em uma parada de ônibus fazendo-a desmaiar e a acusada ao recuperar os sentidos, ao avistar a vítima deitada em uma mesa de bilhar, resolveu se armar com um pedaço de pau e desferiu pauladas na vítima.

Por sua vez os policiais que atenderam ao chamado esclareceram que foram acionados para atender a ocorrência de um homicídio e que no local souberam que a vítima fora assassina por sua companheira, a qual constantemente era agredida pela vítima.

Nesse sentido seguiu as declarações da testemunha Daniel dos Santos Gonçalves, dono do bar onde ocorreu o fato, relatou:
Que, esclareceu que no momento do crime não havia mais ninguém no local, senão acusado e vítima e a testemunha que encontrava-se dormindo porque o bar já estava fechado. Outrossim, confirmou que era comum a vítima agredir a acusada publicamente, ou seja, que a acusada era constantemente vítima de atos de violência doméstica.

Por sua vez as testemunhas arroladas pela defesa, por sua vez às fls. 93 dos autos, esclareceram que a acusada era constantemente agredida pela vítima, e que ambos conviviam maritalmente.

De certo que as evidências dos autos trilharam em sentido oposto ao veredicto vergastado, mormente pelas provas orais produzidas que apontaram, pelo menos em tese, o envolvimento da ré nos acontecimentos, principalmente pelas elucidativas evidências orais produzidas. Portanto, o resultado levado a efeito pela corte popular, não se mostrou coesa e harmônica com os apontamentos processuais, tão pouco os motivos que levaram o júri a tomar a decisão daquela forma.

Na espécie, temerário respaldar a decisão do Conselho, pois teria sido manifestamente contrária às evidências do portifólio probatório. Assim, diante das provas colhidas, seria contraproducente ratificar o
judicium
popular, merecendo respaldo a alegação do
parquet
, diante do isolamento do veredicto popular, o qual se encontrou dissociado das evidências constantes no acervo processual. Em outras palavras, quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO APELATÓRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEREDICTO COM BASE APENAS NA PALAVRA DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VERSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO. 1. A narrativa do réu, isolada do contexto probatório, não constitui versão idônea a dar suporte ao veredicto dos jurados, devendo, por tal motivo, ser declarada a nulidade da decisão do Conselho de Sentença, para submeter o acusado a novo julgamento, nos termos do que dispõe o art. 593, I, d, do CPP. 2. Apelação provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3298279 PE, Relator: Odilon de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 08/04/2015, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2015)

Vale sempre lembrar, que a
Constituição Federal
, em seu artigo
5º
, inciso
XXXVIII
, alínea
c
, assegura a soberania dos veredictos do Júri Popular, pois os jurados poderão, em seu julgamento, por íntima convicção, optar pela tese que melhor lhes parecer justa, desde que, evidentemente, encontre suporte em provas existentes nos autos do processo. Isso significa dizer que a decisão dos jurados, embora soberana, deve necessariamente estar em estrita consonância com a prova produzida nos autos, não podendo o colegiado popular simplesmente julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos verossímeis para a formação de seu convencimento.

Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos.

Diante disso, restou evidenciado o vício instransponível constante da soberana decisão do Conselho de Sentença que conspirou contra as provas dos autos, a qual não comporta reparos, mas tão somente sua nulidade para que outro julgamento seja realizado oportunamente.

Por todo o exposto, conheço do apelo e dou-lhe provimento, para submeter a ré
TEREZA GILDA BARBOSA
a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator